Tribunal: TJMT
Processo: 1003405-14.2023.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003405-14.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 002.004.941-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CÓDIGO PENAL). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Jaciara-MT, que absolveu o réu da imputação dos crimes de resistência e desacato (arts. 329 e 331 do Código Penal), com fundamento no art. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público busca a condenação do réu pelo crime de resistência, sob alegação de que há provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de resistência, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório revela dúvida razoável quanto à autoria do crime de resistência, pois os próprios depoimentos colhidos em juízo indicam que não houve agressão física por parte do réu contra os policiais.

5. A resistência passiva, caracterizada pelo simples descontentamento do acusado diante da abordagem policial, não configura o crime de resistência previsto no art. 329 do Código Penal, que exige oposição mediante violência ou ameaça.

6. Aplicação do princípio do in dubio pro reo, uma vez que a condenação criminal exige prova inequívoca da autoria e materialidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A configuração do crime de resistência exige prova inequívoca de oposição violenta ou mediante ameaça ao ato legal, não sendo suficiente a mera resistência passiva do agente."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 329; Código de Processo Penal, art. 386, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 597.051/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público, contra sentença editada pelo Juízo da 3ª Vara de Jaciara-MT, que
absolveu
MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS da prática dos crimes de resistência e desacato (artigos 331 e 329, ambos do Código Penal), com fundamento no artigo 386, VI, e VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões (pag. 158/165-PDF), a acusação requer a reforma da sentença para ver o réu
condenado pelo crime de resistência
, alegando que
“...o conteúdo do conjunto das provas coligidas aos autos, força é convir pela suficiência de provas no que pertine à materialidade e autoria delitiva do acusado Mauricio Nascimento dos Santos, pela prática do crime de resistência, razão pela qual o decreto condenatório é medida assertiva.”
(pag. 164-PDF).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo improvimento do recurso acusatório (pag. 170/174-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº J
ORGE DA COSTA LANA
é pelo
desprovimento do recurso
(pag. 182/186-PDF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com a denúncia, em 22/10/2021, por volta das 01h40min, no Centro Municipal de Eventos, situado na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, s/n, bairro Planalto, no Município de Jaciara-MT,
o réu desacatou policiais militares, no exercício de suas funções
.

Nas mesmas circunstâncias, o denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionários públicos competentes para executá-lo.

Na data dos fatos a Polícia Militar avistou um casal ingerindo bebidas alcoólicas acompanhados de 03 (três) crianças, de 02 (dois), 04 (quatro) e 7 (sete) anos de idade na época dos fatos. A guarnição alertou os pais em relação às condições inapropriadas que as crianças se encontravam, tendo em vista que já estava de madrugada e com o tempo frio, sendo orientados a irem para casa com os filhos.
No entanto, o casal ignorou as instruções dadas pelas autoridades policiais e se recusaram a irem embora, apenas trocando de local. Foram indagados acerca da orientação, oportunidade que afirmaram que “não iriam embora, porque iriam curtir o show e que eles tinham direito e que se quisessem poderiam prendê-los”.

Não satisfeito, MAURICIO proferiu, com tom de voz ríspido, ofensas á
Tenente Ana Alice Soares dos Santos, dizendo que: “era uma merda de policial e não iria prendê-lo porra nenhuma”, empreendendo, na sequência, fuga do local. Após o ocorrido, a guarnição se deparou com o denunciado, o qual,
novamente, desacatou os funcionários públicos
, chamando-os de “policiais de merda”. Diante da situação, foi utilizada força física para a realização do ato, e irresignado com a situação, MAURICIO ameaçou a guarnição dizendo: “vocês estão me prendendo, depois irei pegar vocês”.

Por estes fatos o réu foi absolvido das imputações de resistência e desacato, da qual recorre o Ministério Publico pleiteando o que se segue:

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA

O Ministério Público busca a reforma da sentença para ver o réu MAURICIO condenado pela prática do crime de resistência.

Alega, em síntese, que
“...o conteúdo do conjunto das provas coligidas aos autos, força é convir pela suficiência de provas no que pertine à materialidade e autoria delitiva do acusado Mauricio Nascimento dos Santos, pela prática do crime de resistência, razão pela qual o decreto condenatório é medida assertiva.”
(pag. 164-PDF).

O recurso não merece guarida. Vajemos.

Analisando detidamente os elementos de prova coligidos aos autos, verifica-se intensa dúvida quanto à autoria delitiva atribuída ao ora apelado.
Como bem destacado na sentença absolutória
,
na verdade o réu estava presente em uma festa escolar municipal para prestigiar a apresentação de sua filha
.

Observou ainda que, havia outros menores em situação semelhante e, sem qualquer motivo somente o réu foi advertido pela Policial Militar. Que não houve qualquer situação aparente que indicasse estar o réu colocando os menores em risco.

Quanto ao delito de resistência
, igualmente foi observado na sentença que o próprio policial miliar teria declarado que não houve tal fato, que o réu não desferiu chute contra qualquer policial.

Nesse sentido colaciono trecho da sentença:

“No que tange aos fatos criminais imputados ao réu na exordial acusatória, verifica-se, primeiramente, que o réu estava em uma festa escolar municipal, onde uma de suas filhas teria se apresentado no evento, sendo que havia mais menores presentes no local, nas mesmas condições, e somente o mesmo fora advertido pela Policial Militar, sem que houvesse qualquer denúncia de que o acusado tivesse praticando qualquer atividade ilícita ou que colocasse os menores em risco, que neste último caso dever-se-ia acionar o Conselho Tutelar.

No mais, não havia nenhuma lei ou norma restringindo a presença do réu naquele local e tampouco disciplinando o tempo de duração da festa, razão pela qual restou evidente que o réu estava no exercício regular do direito, uma vez que não há qualquer objeção legal neste sentido e todos têm o direito constitucional de ir e vir, e somente a lei pode limitar este direito fundamental, nos termos do artigo 5º, inc. XV, da Constituição Federal de 1988.

Sendo assim, a ordem de uma policial militar para que o réu fosse para sua casa tão somente, sem qualquer motivação no sentido de suas crianças estavam em risco de vida ou algo que justificasse a ordem e o agir policial, soa abusiva e inconstitucional, por ferir cláusula pétrea constitucional, uma vez que não havia nenhuma restrição legal neste sentido.

No que tange ao crime de resistência, embora a Policial Alice tenha narrado que o réu desferiu um chute em Tenório, que desencadeou uma ferida em uma de suas pernas, nota-se que o mesmo foi ouvido em Juízo, tendo afirmado que o réu não desferiu chutes contra o mesmo, mas o contrário, pois foi o depoente que tentou dar uma rasteira no réu, vindo a errar e se atracar com o réu no chão, senão vejamos as oitivas:

(...)

Nota-se ainda que o policial Tenório afirmou que o réu somente resistiu para não ser preso (resistência passiva), não caracterizando assim o crime de resistência.

No mais, ao que tudo indica, o réu só eventualmente retrucou com os policiais após ter sido algemado e já a caminho da Delegacia de Polícia, logo, não restou demonstrado o dolo de oposição, mas sim de descontentamento de ser preso sem qualquer motivo justificante.

Conforme já pontuado exaustivamente, não restou demonstrado o dolo do réu em humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa da polícia militar, aparentando mais um revide pessoal após a abordagem da policial sem qualquer justificativa ou amparo legal, logo, não caracterizando o crime de desacato.”
(Sentença – pag. 128/130-PDF).

Os fundamentos exarados na sentença podem ser extraídos dos testemunhos obtidos em contraditório e ampla defesa, denotando fragilidade do conjunto probatório a permitir uma condenação.

Do mesmo modo é a conclusão externada pelo douto Parecerista,
verbis:

“Analisando o conjunto probatório colhido ao longo da instrução criminal, a conduta do apelante não se amolda ao artigo 329, caput, do Código Penal, considerando que, além de existirem dúvidas razoáveis acerca da legalidade do ato praticado por parte da guarnição policial, não há comprovação efetiva de violência ou ameaça por parte do réu.”
(pag. 185-PDF).

Como bem anotado na sentença
“A resistência passiva, inerente à irresignação natural do denunciado à prisão, sem a demonstração inequívoca de imoderação na conduta, não configura oposição violenta a ensejar a elementar do tipo penal do crime de resistência.2. Recuso provido.
(N.U 1000957-86.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

A decisão condenatória, geradora de gravíssimas consequências na vida do agente/acusado, só deve ser proferida diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria; a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade.

A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir; ...Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei."
(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 16/17 – www.livrosgratis,com.br).

É sabido que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, verbis:

"(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT,2002,pag. 85).

A vista das provas acerca da autoria, à luz do princípio
in dubio pro reo
, a sentença absolutória encontra-se legitimada nos termos do artigo 386, VI e VII do Código de Processo Penal, conforme os fundamentos lançados pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso da acusação, mantendo inalterada a sentença originária que absolveu MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025